Tribunal: CARF
Processo: 16327.000644/2001-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
PIS. COFINS. DECADE^NCIA. CONTRIBUIC ̧O~ES SOCIAIS.
Constatando-se a ausência de pagamento ou de compensação, a legislação a ser aplicada deve ser o previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional e não o previsto no art. 150, § 4° do referido diploma legal no que tange a contagem do prazo de decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento de ofício.
MULTA DE OFI ́CIO. CRE ́DITOS TRIBUTA ́RIOS CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA APO ́S INI ́CIO AC ̧A~O FISCAL.
Ha ́ de ser aplicada multa de ofício em relac ̧a~o a cre ́ditos tributa ́rios cuja exigibilidade foi suspensa em virtude de Medida Liminar concedida no bojo de ac ̧a~o constitui ́da apo ́s o inicio da ac ̧a~o fiscal.
JUROS DE MORA. INCIDE^NCIA.
Tributos não pagos ou pagos fora do prazo de vencimento sujeitam-se a` incide^ncia de juros de mora, ainda que os cre ́ditos tributa ́rios lanc ̧ados estejam com a exigibilidade suspensa por forc ̧a de medida liminar concedida pelo Judicia ́rio. De acordo com a Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000644/2001-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.919 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIBRA FUNDO DE PENSAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
PIS. COFINS. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Constatando-se a ausência de pagamento ou de compensação, a legislação a ser
aplicada deve ser o previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional e não o
previsto no art. 150, § 4° do referido diploma legal no que tange a contagem do
prazo de decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA EXIGIBILIDADE
FOI SUSPENSA APÓS INÍCIO AÇÃO FISCAL.
Há de ser aplicada multa de ofício em relação a créditos tributários cuja
exigibilidade foi suspensa em virtude de Medida Liminar concedida no bojo de
ação constituída após o inicio da ação fiscal.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Tributos não pagos ou pagos fora do prazo de vencimento sujeitam-se à
incidência de juros de mora, ainda que os créditos tributários lançados estejam
com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida pelo
Judiciário. De acordo com a Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição constante na
decisão, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos,
em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negavam provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe davam provimento parcial,
tão somente para afastar a aplicação da multa de ofício. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000644/2001-44
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 1370 a 1371), de 26 de junho de 2013,
interpostos pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 9303-000.096 (e-fls 1299 a 1301), de
7 de julho de 2009, proferido pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que negou
provimento, por unanimidade, ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para
manter a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Trata-se também de Recurso Voluntário (e-fls. 1139 a 1149), recepcionado como
Recurso Especial, de 21 de outubro de 2005, interposto pelo Contribuinte, em face do Acórdão
no 202-16.115 (e-fls. 1038 a 1046) que deu provimento ao Recurso de Ofício para restabelecer a
multa de ofício.
Salienta-se que esse recurso foi manejado na forma do art. 36 do antigo
Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, instituído pela Portaria MF no 55/98, então
vigente, tendo sido recepcionado como Recurso Especial de Divergência pelo §11 do artigo 67
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/09.
O Acórdão no 9303-000.096 ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS.
Diante do teor da Súmula vinculante no 8, do Supremo Tribunal Federal, a
contagem do prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento de
ofício das contribuições sociais deve obedecer às regras previstas no CTN.
Recurso Especial do Procurador Negado.
O Acórdão no 202-16.115 ficou assim ementado:
PIS. RECURSO DE OFÍCIO.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

MULTA DE OFÍCIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA EXIGIBILIDADE
FOI SUSPENSA APÓS INÍCIO AÇÃO FISCAL.
Há de ser aplicada multa de oficio em relação a créditos tributários cuja
exigibilidade foi suspensa em virtude de Medida Liminar concedida no bojo de
ação constituída após o inicio da ação fiscal. Recurso de ofício provido.
RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não há de ser nula decisão que deixou de apreciar matéria acerca da qual não
tinha conhecimento. Preliminar rejeitada.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO.
A desistência formal de parte do objeto do litígio, por parte da contribuinte
implica em não julgamento do mérito, haja vista que a ação perdeu seu objeto,
em relação à parte que foi peça da desistência. Recurso não conhecido.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao PIS é
de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Tributos e contribuições não pagos ou pagos fora do prazo de vencimento
sujeitam-se à incidência de juros de mora, ainda que os créditos tributários
lançados estejam com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar
concedida pelo Judiciário. Recurso voluntário parcialmente provido para
reconhecer a decadência.
De acordo com o Despacho de Informação em Embargos (e-fls. 1408 a 1410), de
25 de agosto de 2014, os Embargos de Declaração foram admitidos por intermédio do Despacho
em Embargos (e-fls. 1411), na mesma data, pelo então Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
O Contribuinte juntou aos autos Petição (e-fls. 1412 a 1414), em 1o de agosto de
2014, em que aduz:
3. Em 1a instância, o lançamento foi julgado procedente em parte, tão somente
para excluir a multa de ofício, em função do reconhecimento da prévia
suspensão da exigibilidade do crédito lançado. Essa decisão foi objeto de
Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, ensejando sua remessa ao então
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CARF.
4. Levados os recursos a julgamento, o então C. 2° Conselho de Contribuintes
proferiu o acórdão no 202.16.115 - fls. 1038/1046 dos autos, pelo qual, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso de Ofício, para restabelecer a multa
de ofício, e, igualmente por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a decadência parcial operada até a competência de
março de 1996.
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

5. Em face deste acórdão, a D. Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN)
interpôs Recurso Especial por Divergência, contestando a decadência parcial
reconhecida. Também, a Requerente recorreu, via Recurso Voluntário
protocolado em 21/10/05 - fls. 1.139 a 1.149, buscando ver excluída a multa de
ofício, na forma decidida em 1a instância.
6. Note-se que, tal Recurso Voluntário foi manejado na forma do artigo 36 do
antigo Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, instituído pela
Portaria MF no 55/98, então vigente, tendo sido recepcionado como Recurso
Especial de Divergência pelo §11° do artigo 67 do Regimento Interno
atualmente vigente neste CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/09.
7. O Recurso Especial aviado pela D. PFN foi julgado pela C. 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 07 de junho de 2009, que
lhe negou provimento, por unanimidade de votos, conforme acórdão no 9303-
000.096, após o que, consta a oposição de Embargos de Declaração pela D.
PFN, pendentes de julgamento.
8. Porém, o Recurso Voluntário ainda não foi apreciado.
9. Assim, considerando-se os princípios que norteiam o processo administrativo
fiscal, notadamente aquele da razoável duração do processo, requer-se seja,
imediata e urgentemente, distribuído e julgado o Recurso Voluntário de fls.
1139/1149, ao qual deve ser dado provimento para exonerar a multa de ofício
restabelecida pelo v. acórdão n° 202.16.115.
O Contribuinte reiterou este pedido em Petição (e-fls. 1419 a 1420), em 6 de
outubro de 2015.
Em nova Petição (e-fls. 1438 a 1439), de 30 de maio de 2018, dirigida ao
Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Contribuinte reitera o pedido
de rejeição dos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional e pede “o
provimento do Recurso Especial da Requerente, para reconhecer a inaplicabilidade de multa de
ofício e juros de mora, em razão da existência de causa suspensiva vigente no momento da
ciência do lançamento”.
A Fazenda Nacional teve ciência (e-fls. 1485).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional são tempestivos e
atendem aos demais requisitos para sua admissibilidade.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

Verifica-se no Despacho de Informação em Embargos (e-fls. 1408 a 1410),
proferido pela il. Conselheira Relatora Maria Teresa Martínez López, que de fato ocorreu
equívoco, tanto no julgamento do Acórdão no 202-16.115, quanto no Acórdão no 9303-000.096.
Cita-se trecho que bem esclarece a questão fática e da legislação a ser aplicada no presente feito:
No caso dos autos, e já fazendo um juizo de admissibilidade, dentro do que
especificamente dispôs o atual art. 65 do RICARF, claro está ter ocorrido erro
no julgamento, da Camara "a quo", o que foi repetido pelo Acórdão da CSRF
ao manter à decisão a quo.
Quanto à aplicação dos arts. 150, § 4o e art. 173, do CTN, percebe-se tratar-se
de erro material, eis que a ementa da Câmara "a quo" estabeleceu o comando
geral a ser aplicado ao caso em análise. Confira-se:
(..) estabelecido pelo art. 150 do CTN, ou do primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado (quando não
houver pagamento), estabelecido pelo art. 173 do CTN.
No entanto, apesar de os fatos inseridos no processo administrativo demonstrar
ausência de pagamento (ver auto de infração), o que levaria à aplicação do art.
173, do CTN, o resultado final da decisão do antigo Conselho de Contribuintes,
foi, por equivoco, pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN. Nesse sentido:
(..) dar provimento parcial para reconhecer a decadência relativa ao
período de janeiro/95 a março/96, nos termos do voto.
Em face do exposto, proponho o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para retificar o acórdão, com efeitos infringentes. Nos termos do
RICARF, submeto o presente despacho à apreciação do Presidente.
Nos Embargos de Declaração a Fazenda Nacional sustenta (e-fls. 1370):
A União (Fazenda Nacional), por sua procuradora, com amparo no artigo 65 do
Regimento
Interno
do
CARF,
vem
apresentar
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, pelos motivos a seguir aduzidos:
Analisando o inteiro teor da decisão em questão, constata-se que a 3a Turma da
CSRF negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para manter
a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, §4° do CTN, embora não
tenha havido o recolhimento parcial do tributo lançado (documento de fls. 06).
Contudo, examinando a jurisprudência, verifica-se que o STJ, ao interpretar
combinação entre os dispositivos do art. 150, §4° e 173, I, do CTN, entende
que, não se verificando recolhimento da exação e montante a homologar, o
prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN. Confira-se: (...)
No presente feito, constatando-se a ausência de pagamento ou de compensação, a
legislação a ser aplicada deve ser o previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional e não o
previsto no art. 150, § 4° do referido diploma legal. Assiste razão à Fazenda Nacional.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

Do exposto, vota-se por conhecer dos Embargos de Declaração interpostos pela
Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para aplicação do art. 173 do Código Tributário
Nacional com o afastamento da decadência.
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Voluntário do Contribuinte, aqui por força da legislação, recepcionado
como Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Como bem apontou o Contribuinte em sua Petição (e-fls. 1412 a 1414):
Note-se que, tal Recurso Voluntário foi manejado na forma do artigo 36 do
antigo Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, instituído pela
Portaria MF no 55/98, então vigente, tendo sido recepcionado como Recurso
Especial de Divergência pelo §11° do artigo 67 do Regimento Interno
atualmente vigente neste CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/09.
Na decisão recorrida, Acórdão no 202-16.115, ficou assente que diante do não
pagamento da contribuição ao PIS ou pagamento fora do prazo de vencimento, há de ser aplicada
multa de ofício, bem como, à incidência de juros de mora, ainda que os créditos tributários
lançados estejam com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida pelo
Poder Judiciário em ação constituída após o início da ação fiscal.
O Contribuinte aduz em seu recurso pela inaplicabilidade de multa de ofício e
juros de mora, em razão da existência de causa suspensiva vigente no momento da ciência do
lançamento. Sustenta, em síntese (e-fls. 1149):
31. Portanto, verifica-se dos julgados acima reproduzidos ser inaplicável a
multa de oficio nos casos em que o contribuinte comprova a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário anteriormente à lavratura do Auto de
Infração, pouco importando o inicio do procedimento de fiscalização.
32. Diante do acima exposto, inconteste a ilegitimidade do lançamento da multa
de ofício, devendo o mesmo ser anulado in totum.
III - DO PEDIDO
33. Ex positis, a Recorrente postula o provimento do presente recurso, com a
reforma do v. acórdão de fls. para que, seja afastada a incidência da multa de
ofício lançada sobre o crédito tributário ora debatido.
Com a devida vênia a esse entendimento, sem reparos a decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 202-16.115 para reforçar o
entendimento:
Vejamos aqui os fatos que ensejaram o lançamento de ofício com a multa.
Segundo o Termo de Constatação no 01 (fls. 17/18) a contribuinte foi
cientificada, em 05/01/2001, dos "valores da base de calculo determinados
para o lançamento de oficio do crédito tributário relativo a contribuição para
o PIS. . .". Ou seja, em 05/01/2001 a contribuinte sabia que a contribuição para
o PIS devida e não recolhida, relativa aos períodos compreendidos entre
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

janeiro/95 e dezembro/99, seriam objeto de lançamento de oficio nos termos
constantes dos demonstrativos (fls. 19/21) oferecidos pelo Fisco para sua
apreciação e posterior manifestação.
Assim sendo, ciente da ação fiscal em curso e da autuação que dela decorreria, a
contribuinte ingressou na esfera judicial com ação de Mandado de Segurança
(08/03/2001) objetivando discutir as bases de cálculo da contribuição e
suspender a exigibilidade do crédito tributário a ser constituído no procedimento
de ofício.
Obteve medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto
deste lançamento, concedida nos seguintes termos: (...)
Verifica-se, portanto, que o que foi concedido por meio da medida liminar foi à
suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário; isto implica que a
Fazenda encontrava-se, desde 02/04/2001, impedida de cobrar o tributo ou
adotar quaisquer medidas que assim implicasse.
Em nenhum momento se falou em não aplicação da multa. Ressalte-se, aqui,
que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica,
necessariamente, em não aplicação das penalidades cabíveis pela falta do seu
recolhimento, como é o caso da multa de ofício lançada nos casos de falta de
recolhimento do tributo, expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96. (...)
Quanto à exigência dos juros moratórios é de se observar que tal decorre de lei e
representa a indenização da mora. Os juros de mora são calculados sobre o
tributo não pago, a titulo de ressarcir o Estado pela não disponibilidade do
dinheiro, representado pelo crédito tributário. (...)
Em rigor, a natureza dos juros de mora, juros legais que se deve ex vi legis, visa
reparar o dano pelo atraso no adimplemento da obrigação, variando em função
do tempo transcorrido entre a data do vencimento do crédito e a data da sua
extinção. A fluência dos juros de mora, portanto, deve ser a partir da data do
vencimento da obrigação tributária.
Em relação aos juros de mora verifica-se que a matéria já foi objeto da seguinte
Súmula:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, vota-se por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

Declaração de Voto
Primeiramente, com a devida vênia ao relator, que tanto admiro, manifesto meu
direcionamento por não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional
quanto à matéria decadência.
Para tanto, elucida-se, em relação a essa matéria, que:
. em 13.8.02, a DRJ, apreciando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
decidiu pela inocorrência da decadência parcial, eis que o prazo decadencial, ao PIS, seria de 10
anos. Ou seja, conferiu legitimidade ao art. 45 da Lei 8.212;
. A Turma Ordinária do CARF, apreciando o recurso voluntário, reconheceu a
decadência parcial operada de 01/95 a 03/96 – tendo sido o julgamento realizado em 27.1.05;
Aplicou o art. 150, § 4o, do CTN e afastou a aplicação do art. 45 da Lei 8.212;
. em 21.10.05, foi protocolado, na forma do art. 36 da Portaria MF 55/98, vigente
à época (antigo RICARF), sendo recepcionado como REsp pelo art. 67, § 11 da Portaria MF
256/09, recurso pela Fazenda Nacional – requerendo a aplicação do parzo decadencial de 10
anos do art. 45 da Lei 8.212/91;
. em 7.7.09, a 3a Turma da CSRF reconheceu a decadência parcial operada de
01/95 a 03/96, atestando o decidido pelo colegiado a quo.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração em face do acórdão da
CSRF para que seja aplicado o entendimento manifestado pelo STJ, em sede de repetitivo,
quando da apreciação do REsp 973.733, alegando que o prazo decadencial que deveria ser
aplicado ao caso seria a do art. 173, inciso I, do CTN, eis que não houve comprovação de
pagamento ou compensação do débito.
Nada obstante, é de se considerar que à época do julgamento do recurso na CSRF,
em 7.7.09, não havia ainda decisão dada pelo STJ no REsp 973.733, eis que esse recurso
somente foi julgado em 12.8.09. Ou seja, não há que se falar em omissão, contradição ou
obscuridade da decisão dada pela 3a turma.
A 3a turma à época nada mais fez que aplicar a jurisprudência já adotada pelo
órgão. Não há que se falar que houve contradição ao decidido pelo STJ em sede de repetitivo,
pois à época não existia a decisão daquele Tribunal Superior. Ademais, em Recurso Especial
interposto pela Fazenda à época o art. 173 do CTN nem havia sido aventado, tendo somente
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.919 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000644/2001-44

exposto a insistência pela adoção do prazo decadencial de 10 anos – dispositivo que foi
considerado inconstitucional pelo STF, eis a Súmula Vinculante 8:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.”
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia ao relator, votei por não conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional por ausência de vícios (omissão,
contrariedade e obscuridade) no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente).
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital